Tribunal: TJSP
Processo: 1052288-96.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - DILIGÊNCIA DETERMINADA POR ESTA TURMA JULGADORA - Juntada aos autos de sentença estabelecendo a validade da Escritura de Compra e Venda realizada em data anterior a decretação da falência – Manifestação do Ministério Público do Estado favorável ao acolhimento dos Embargos – Apelo provido para afastar os efeitos da falência imóvel descrito na Escritura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - DILIGÊNCIA DETERMINADA POR ESTA TURMA JULGADORA - Juntada aos autos de sentença estabelecendo a validade da Escritura de Compra e Venda realizada em data anterior a decretação da falência – Manifestação do Ministério Público do Estado favorável ao acolhimento dos Embargos – Apelo provido para afastar os efeitos da falência imóvel descrito na Escritura Pública.